Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-04.2020.8.07.0002
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO POR COMPANHIA AÉREA. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM. RESPONSABILIDADE AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ACOLHIDA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, à obrigação de reembolsarem à autora o valor de R$ 4.829,24 (quatro mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos). Em seu recurso a parte autora/recorrente aduz que o cancelamento injustificado do voo, seguido da falta de informações no prazo determinado por lei e da falta de assistência material é motivo suficiente para se reconhecer que a situação extrapolou o mero aborrecimento. Razão pela qual postula a reforma da sentença e o julgamento procedente do pedido relativo aos danos morais. Por outro lado, a parte ré/recorrente, em preliminar, sustenta a sua ilegitimidade passiva, afirmando que se limitou a atuar como agência de turismo, não possuindo ingerência ou responsabilidade pelo cancelamento do voo. No mérito, alega que a culpa deriva de conduta exclusiva de terceiro, sendo que sua obrigação relativa à intermediação foi devidamente cumprida, não havendo que se falar em vício na prestação de serviço. Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e, consequente, julgamento improcedente dos pedidos deduzidos na inicial.

2. Recursos próprios, tempestivos e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 20948489) e com preparo regular (ID 20948497 e 20948501). Contrarrazões apresentadas pela parte autora/recorrida (ID 20948507).

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

4. No que concerne ao pedido de danos morais formulado pela parte autora/recorrente, evidencia-se que ocorreu mero inadimplemento contratual decorrente do inadimplemento de contrato de compra e venda de passagens aéreas, no qual as passagens adquiridas foram canceladas pelo contratado. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, a caracterização de danos morais, devendo os fatos superar os dissabores e os contratempos cotidianos. No caso, a parte recorrente não comprovou qualquer fato que pudesse o expor à vexame ou à humilhação, de forma que não ocorreu qualquer ofensa aos seus direitos da personalidade.

5. Portanto, não há danos morais indenizáveis. Nesse sentido: (Acórdão n.630825, 20110111274988ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 23/10/2012, Publicado no DJE: 05/11/2012. Pág.: 234)”.

6. Por outro lado, na espécie, as partes rés (OPODO LIMITED e TRAVELGENIO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS) atuaram na qualidade de plataformas de venda ‘’on line’’ de passagens aéreas (e não de pacote turístico). O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o contrato de intermediação se limita ao negócio da venda dos bilhetes, nos seguintes termos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).’’

7. A presente demanda não versa sobre defeito na prestação de serviço de venda de passagens aéreas (atuação das empresas OPODO LIMITED e TRAVELGENIO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS), mas, sim, trata da responsabilização pelo defeito no cumprimento do contrato de transporte aéreo pela empresa aérea (AIGLE AZUR).

8. Evidencia-se que a falha na prestação de serviço relativo ao cancelamento de trecho de voo não pode ser imputada as partes rés que, como agências de turismo, não têm qualquer ingerência quanto ao motivo do cancelamento das passagens, o que seria, no caso dos autos, exclusivamente de responsabilidade da companhia aérea contratada. Desse modo, o reconhecimento da ilegitimidade das partes recorridas em figurar no polo passivo é medida que se impõe.

9. Recurso da parte autora/recorrente conhecido e não provido. Recurso da parte ré/recorrente conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva das empresas de turismo e extinguir o feito sem resolução do mérito. Sem custas e honorários.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.